Tribunal: TJMT
Processo: 1018757-94.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018757-94.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDEMAR JORGE KAMCHEN - CPF: 650.629.300-49 (APELANTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE RESTRITA DE LEGALIDADE E EVENTUAIS NULIDADES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o controle jurisdicional do processo administrativo está limitado à apreciação da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo permitido incursionar no mérito do julgamento administrativo.

2. Ausente qualquer ilegalidade, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo, mormente quando não demonstrado prejuízo sofrido pela parte apelante.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por EDEMAR JORGE KAMCHEM, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jacob Sauer, nos autos de n.° 1018757-94.2023.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que indeferiu a inicial e denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 180682604):

“Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
proposto por
EDEMAR JORGE KAMCHEN
em desfavor do
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES – CPPAD – do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, Sra. DIANES FANTIN DE ALMEDIDA
.

Aduz a inicial que “
versa-se, assim, primordialmente pelas irregularidades técnicas encontradas na instauração do Processo Administrativo Disciplinar n° 010/2023, autorizado pela Portaria n.º 0702/2023. Em especial, tem-se em consideração que a Constituição Federal de 1988 assegura que nenhuma lesão será afastada da apreciação do Poder Judiciário, sendo mister relatá-los sucintamente, para melhor situar este douto juízo. O Requerente é servidor público municipal concursado, sendo que, nos últimos anos foi indicado pela Gestão municipal para exercer a função de conselheiro do Conselho Municipal de Educação, sendo posteriormente, alçado ao cargo de presidente do Conselho. Em 2022, houve uma denúncia no Ministério Público, sobre algumas irregularidades quanto ao cumprimento da Lei Municipal n.º 815/2004, denuncia essa que deu origem a uma Notificação Recomendatória para que o Conselho Municipal de Educação, tomasse as devidas providências para a sua a adequação à lei. Ato contínuo, o Requerente tomou todas as providencias para a adequação ao cumprimento da Lei Municipal nº 815/2004, para tanto foi criado um COMISSÃO ESPECIAL para fins de estudo e providência
”.

Argumenta que “
tendo sido exarado pela Comissão em 28 de setembro de 2022, um RELATÓRIO, onde constava que a Comissão, chegou ao entendimento de que para cumprir de formar efetiva a NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA nº 01/2022 do MPE/MT, seria necessário a reformulação da Lei Municipal n.º 815/2004 (Relatório em anexo). Em 29 de setembro de 2022, através do Ofício Nº 052/CME/2022, o Requerente respondeu ao Ministério Público, dizendo que havia encaminhado para o Executivo Municipal, o pedido de PEDIDO DE PROVIDÊNCIA URGENTE, bem como, a documentação necessária para que os gestores tomassem as devidas providencias necessárias ao cumprimento da NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA nº 01/2022, tendo o cuidado, inclusive, de encaminhar para o MPE, a relação de documentos que fora encaminhada para a gestão municipal
”.

Esclarece que “
no entanto, nenhuma providência fora tomada pela Gestão Municipal, para fins de cumprir as resoluções tomadas pela Comissão Especial criada pela Conselho Municipal de Educação, para fins de cumprir a NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA nº 01/2022. No entanto, em 12 de junho de 2023, o Requerente foi surpreendido pelo Ofício n.º 124/SMEEC/GAB/2023, onde a segunda a Secretaria Municipal de Educação, usurpando da competência da presidência do Conselho, bem como, ignorando completamente, as deliberações da Comissão Especial do Conselho Municipal de Educação e; sob a alegando estar cumprindo os termos da NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA nº 01/2022 do MPE, solicita ao Requerente que adeque ou regularize os decretos de nomeação e por consequência dos mandatos atuais dos conselheiros por seguimentos, no formado determinado por ela de forma unilateral, ou seja, sem antes deliberar com o Conselho
”.

Informa que “
no entanto, os Requeridos com apoio do Vice-Presidente do Conselho Municipal de Educação do Município de Sinop/MT, Sr. ROBERTO ALVES DE ARRUDA, passaram por cima do mandato do Requerente, e realizaram uma assembleia extraordinária, tendo o vice-presidente, Sr. ROBERTO ALVES ARRUDA, presidido uma assembleia Extraordinária realizada em 19/06/2023, ou seja, antes da data aprazada no Oficio n.º 020/CME/2023, onde, sem qualquer justificativa, ou ressalva legal foi aprovado na integra todas as determinações enviada pela Requerida no Oficio n.º 124/SMEEC/GAB/2023, transformando assim, em letra morta as deliberações e recomendações feitas pela Comissão Especial criada pelo CME para deliberar sobre a NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA nº 01/2022 do MPE.
”.

Segue aduzindo que “
ato contínuo, tendo o Vice-Presidente através do Ofício n.º 159/CME/2023, encaminhado a resposta ao Ofício n.º 124/SMEEC/GAB/2023, tendo por anexo, a ATA da Assembleia Extraordinária realizada em 19/06/2023, ou seja, realizada antes do prazo de convocação que era para o dia 21/06/2023 às 14h00min, e sem a presença do Requerente que é presidente, e não se encontra afastado do cargo na forma da lei. Como se não bastasse a usurpação do cargo de presidente do Conselho Municipal de Educação, feita pelos Requeridos sem qualquer embasamento em lei, no último dia 05/07/2023, em claro caso de ASSÉDIO MORAL, o Requerente recebeu no mesmo ato, da COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES – CPPAD – DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT, uma NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, com prazo de 10 dias corridos para “indicar provas e indicar elementos de prova que dispuser” e; uma INTIMAÇÃO para depoimento pessoal, que se realizaria em 14 de julho às 9h00min, nas dependências da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Sinop, ou seja, antes mesmo do encerramento do prazo para apresentação do rol de provas que se pretende produzir, que somente, se encerraria no dia 15/07/2023. Situação essa, muito estranha, primeiro, porque o depoimento do Investigado, conforme manda a boa prática processual, em acato ao inciso LV do art. 5º da CFR/88, só ocorre após a oitiva de todas as testemunhas, e apresentação de outras provas e, frisa-se, muito menos, deve ocorrer antes do término do prazo para indicação de provas, que se pretende produzir nos autos. Sem entender do que se tratava, o Requerente fez o pedido de cópia do referido processo Administrativo Disciplinar, para fins de ter conhecimento dos fatos, e assim, poder efetuar sua defesa
”.

Ressalta que “
sem entender do que se tratava, o Requerente fez o pedido de cópia do referido processo Administrativo Disciplinar, para fins de ter conhecimento dos fatos, e assim, poder efetuar sua defesa. No entanto, foi entregue ao Requerente um amontoado de documentos preso a uma capa, desvinculado da ATA DE INSTALAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PROCESSANTE REFERENNTE AO PAD em questão, onde constasse por qual rito se dará o processo administrativo, se SUMÁRIO, se ORDINÁRIO, sem mencionar qual é a lei municipal que irá regular o processo administrativo, de forma que o Requerente possa orientar o seu contraditório; da deliberação sobre as funções dos Secretários; do registro da relação dos documentos entregues à Comissão que requereu a abertura do PAD; da determinação de remessa de expediente ao acusado e aos setores de origem dos membros da Comissão e do acusado, comunicando a instalação da Comissão; e ao Departamento de Gestão de Pessoas, requisitando os registros funcionais e outras informações que entender pertinente, ou seja, o processo sequer se iniciou formalmente, como então, pretende essa comissão já interrogar o Requerente? Assim, diante dessas incontestáveis falhas processuais, o Requerente peticionou nos autos, apontando todas as falhas, bem como, da dificuldade para exercer o contraditório e ampla defesa, requerendo assim, a nulidade do PAD, por falta de condições mínimas para tramitar no estado em que se encontra, ainda, pedindo a suspensão do PAD até que ele receba alta médica, na medida em que, devido o forte assédio moral sofrido nos últimos dias, tem sofrido de crise depressiva e transtorno de ansiedade
”.

Por essas razões, REQUER, “
que seja deferida a liminar requerida, na forma da Lei nº 12.016/2009, vez que presente os requisitos legais para sua concessão, no sentido de promover suspender a tramitação do Processo Administrativo Disciplinar n.º 010/2023 instaurado pela Portaria n.º 0702/2023, enquanto pendente de decisão transitada em julgado desse Mandado de Segurança, bem como, garanta o direito ao Requerente de não prestar depoimento, enquanto estiver sob tratamento médico, para melhora da sua condição neuropsicológica, conforme direito estabelecido pelo art. 25 da Declaração dos Direitos Humanos, bem como, determinação do art. 196 do CFR/88, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de desobediência, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), valores estes que deverão ser revertidos em favor da impetrante;
” (sic).

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

É o Relatório. Decido.

O MANDADO de SEGURANÇA é meio processual adequado, para proteger DIREITO LÍQUIDO e CERTO, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição da República).

Ao utilizar-se do “
writ
”, o Impetrante há de demonstrar, mediante PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, qual o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em ação dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, direito alheio.

Para a CONCESSÃO da LIMINAR em sede de mandado de segurança, mister se faz a constatação da existência dos REQUISITOS LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “
FUMUS BONI JURIS
” e o “
PERICULUM IN MORA
”.

Para o professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “
a liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, no que toca ao mandado de segurança
” (BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1976. p. 77).

Como afirmado anteriormente, a concessão da medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – que haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009.

Sobre a possibilidade de concessão de LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os ensinamentos de Rizzato Lara, em passagem irretocável:

“
Como na antecipação realizada através da liminar há uma coincidência entre o que se antecipa e o que se pretende obter ao final, ou seja, a medida de segurança, existe desde logo uma satisfação do pedido. (...) A sua função primordial é garantir que a ordem determinada através do mandado de segurança seja eficaz no plano fático. Como ela obtém o resultado? Possibilitando ao impetrante do writ que sua pretensão seja, na prática, satisfeita ab initio.”

No caso dos autos, a relevância dos FUNDAMENTOS da IMPETRAÇÃO NÃO RESTARAM DEMONSTRADOS. Vejamos:

O cerne da controvérsia é a (i) legalidade do Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD - instaurado em desfavor do Impetrante.

Nesse viés, o Impetrante se insurge em o Processo Administrativo Disciplinar nº 011/2023, fundamentando, em linhas gerais, que “a
) Falta de descrição da conduta tipificada como infração funcional na forma da Lei 254/2003 (arts. 190 e 191 – a portaria, não menciona qual ato proibido foi praticado, ou quando conduta deveria ter sido tomada e não fez); b) Falta de saber por qual rito será processado o PAD; c) Falta de indicação da Lei Municipal que regulamenta o processo administrativo disciplinar no âmbito do município de Sinop/MT; d) Imposição de fazer o interrogatório do Requerente, antes mesmo, de terminado a fase preliminar do Processo Administrativo, antes da oitiva das testemunhas e produção de outras provas; e) Menção dos Decretos n.º 028/2019 de 05 de fevereiro de 2019, e Decreto n.º 220/2020 de 16 de dezembro de 2020, como sendo a causa da instauração do PAD, porém, sem juntá-los ao processo; f) Apontamento de responsabilidade pela Edição e publicação dos Decretos n.º 028/2019 de 05 de fevereiro de 2019, e Decreto n.º 220/2020 de 16 de dezembro de 2020, que por força de Constitucional da Lei Orgânica Municipal é de atribuição PRIVATIVA do prefeito
”.

Inicialmente, cumpre asseverar que o controle jurisdicional dos processos administrativos disciplinares se limita à observância do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, vedado o exame do mérito administrativo (cf. AgRg no REsp 1264526/RS, REsp 876.514/MS, MS 15.175/DF, MS 10.906/DF, RMS 13.542/SP – grifo nosso).

A par disso, conforme o enunciado da Súmula 641 do E. STJ,
"A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar

prescinde

da exposição detalhada dos fatos a serem apurados"
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DEMISSÃO Pretensão de anulação da portaria de instauração do processo administrativo disciplinar e da penalidade correlata - Sentença de improcedência pronunciada em Primeiro Grau - Alegação de cerceamento de defesa em razão da inexistência da descrição pormenorizada e individualização das condutas imputadas ao servidor na portaria Descabimento - Servidor público municipal demitido a bem do serviço público, após regular procedimento administrativo disciplinar que apurou desvios de recursos públicos no caso conhecido como "Máfia dos Holerites Observância às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/88)
Súmula 641/STJ Portaria de instauração que prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados
- Respeito ao mérito do ato administrativo, o qual, aliás, bem sopesou os elementos de informação coligidos no procedimento disciplinar para a aplicação da pena de demissão, nos termos do art. 132, inc. XII e art. 147, I, IV, X, XI, XII, da Lei Complementar no 68/2006. Sentença mantida Recurso improvido. (Apelação nº 1005633-39.2021.8.26.0066; Relator (a): Rubens Rihl; Comarca: Barretos; Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 27/04/2022 – grifo nosso)

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR AUSÊNCIA DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA PRÉVIA PRETENSÃO À NULIDADE DA PORTARIA INICIAL E O RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR IMPOSSIBILIDADE. 1. É dispensável a instauração de sindicância, previamente ao respectivo processo administrativo disciplinar, quando houver demonstração suficiente da materialidade e da autoria. 2.
É igualmente desnecessária a descrição minuciosa da imputação, por ocasião da portaria inicial do respectivo processo administrativo disciplinar. 3. Aplicação da Súmula nº 641, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ
. 4. Vícios, irregularidades, nulidades ou ilegalidades, inocorrentes no caso concreto. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido. (Apelação nº 1000311-36.2020.8.26.0272; Relator (a): Francisco Bianco; Comarca: Itapira; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 10/03/2021 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. Anulação de processo administrativo disciplinar. Portaria de instauração que prescinde da exposição detalhada dos fatos. Súmula 641 do e. STJ. Liminar deferida, em mandado de segurança anterior, para suspender, sem ressalvas, o PAD.
Ausentes notícias de afastamento preventivo, é caso de reintegração do agravante, até o julgamento do mandado de segurança ou determinação em contrário desta c. Câmara. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21024398920228260000 SP 2102439-89.2022.8.26.0000, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 31/07/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2022- grifo nosso)

Destarte se extrai da Portaria Municipal n° 0702/2023:

CONSIDERANDO

Ofício n° 0337/SMA/DPA/CPPAD/2023 do Departamento de Processos Administrativos – DPA;

RESOLVE

Art. 1º. Determinar a abertura de Processo Administrativo Disciplinar – PAD pela Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares – CPPAD, instituída pela Portaria n° 0553/2023, em desfavor do servidor público municipal efetivo EDEMAR JORGE KAMCHEN, matricula n° 356, no cargo de Professor e Membro do Conselho Municipal de Educação, sob responsabilidade da Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, destinado a apurar fatos e responsabilidade quanto a conduta funcional do servidor, em atendimento ao art. 211 da Lei n° 254/1993 e art. 16 da Lei n° 815/2014.

Com efeito, não se sustenta, com a devida vênia, a alegação do Impetrante no sentido de que o PAD foi instaurado pela Portaria nº 0702/2023 de forma genérica, na medida em que teve ciência absoluta dos fatos apurados no procedimento, os quais estão perfeitamente relatados no Ofício n° 175/SMEEC/LEG/2023 da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (ID. 123847317), que, inclusive, foram relatados pelo próprio Impetrante na exordial.

Tampouco há que se falar em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa durante o procedimento administrativo, pois está em conformidade com a Lei n° 254/1993.

Nesse sentido, verifica-se que em que pese o Impetrante sustente que “
d) Imposição de fazer o interrogatório do Requerente, antes mesmo, de terminado a fase preliminar do Processo Administrativo, antes da oitiva das testemunhas e produção de outras provas
”, o art. 224 da Lei n° 254/1993,
in verbis
, estabelece que a comissão poderá proceder a todas as diligências que se fizerem necessárias para o esclarecimento e apuração dos fatos, não havendo obrigatoriedade ou vedação para realização de interrogatório antes da oitiva das testemunhas.

“
Art. 224

A comissão procederá a todas as diligências necessárias, recorrendo, inclusive, a técnicos e peritos
. Parágrafo Único - Os órgãos municipais atenderão com a máxima presteza as solicitações da comissão, devendo justificar a impossibilidade de atendimento, em caso de força maior
”.

Aliado a isso, a própria legislação em comento garante a possibilidade do indicado requer nova inquirição das testemunhas, vejamos:

“
Art. 225

O servidor que for indiciado no curso do processo poderá, nos 5 (cinco) dias posteriores a sua indicação, requerer nova inquirição das testemunhas cujo depoimento o comprometam.
Parágrafo Único - O Presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos
”.

De mais a mais, é certo que após a instrução sendo verificado a existência de ilícito administrativo será realizado pela comissão a indicação do nome do indiciado e as disposições legais que entender transgredido, que será precedido pela citação e apresentação de defesa, em observância a Lei n° 254/1993, que dispõem:

“
Art. 226
Após lavrar o termo de ultimação da instrução, a comissão, caso reconheça a existência de ilícito administrativo, indicará os nomes do indiciado ou dos indiciados, e as disposições legais que entender transgredido
”.

“
Art. 227
Após a lavratura do termo de instrução, será feita, no prazo de 3 (três) dias, a citação do indiciado, para apresentação de defesa, no prazo de 10 (dez) dias, durante o qual facultar-se-á vista do processo ao indiciado, na dependência onde funcione a respectiva comissão. § 1º Havendo dois ou mais indiciados, o prazo de defesa será comum e de 20 (vinte) dias. § 2º Achando-se o indiciado em lugar incerto, será citado por edital, publicado no órgão oficial municipal, durante 3 (três) dias consecutivos. § 3º O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências julgadas imprescindíveis
”.

A partir disso, vislumbra-se que os argumentos sustentados pela parte Impetrante atinente a “
b) Falta de saber por qual rito será processado o PAD; c) Falta de indicação da Lei Municipal que regulamenta o processo administrativo disciplinar no âmbito do município de Sinop/MT
”, não se sustentam, na medida em que, a

Lei n° 254/1993 citada na Portaria Municipal n° 0702/2023 a começar pelo art. 211 disciplina todo rito do Processo Administrativo.

Por oportuno, no que se refere a impugnação no sentido da ausência de “
e) Menção dos Decretos n.º 028/2019 de 05 de fevereiro de 2019, e Decreto n.º 220/2020 de 16 de dezembro de 2020, como sendo a causa da instauração do PAD, porém, sem juntá-los ao processo
, não é apto para causar nulidade no processo administrativo, porquanto que, dá leitura do Ofício n° 175/SMEEC/LEG/2023 da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (ID. 123847317) os mencionados decretos foram citados como exemplo e caso tivesse sido o motivo determinante para instauração do processo administrativo trata-se de vício sanável, que poderia ser resolvido com a simples juntada.

Além do mais, apesar de o Impetrante sustentar que “
f) Apontamento de responsabilidade pela Edição e publicação dos Decretos n.º 028/2019 de 05 de fevereiro de 2019, e Decreto n.º 220/2020 de 16 de dezembro de 2020, que por força de Constitucional da Lei Orgânica Municipal é de atribuição PRIVATIVA do prefeito
”, o servidor público municipal mesmo que não possui atribuição para edição e publicação de decretos poderá ser responsabilizado caso demonstrado que sua conduta foi contraria a legislação em vigor.

Por fim, no que se refere “
ao direito ao Requerente de não prestar depoimento, enquanto estiver sob tratamento médico, para melhora da sua condição neuropsicológica, conforme direito estabelecido pelo art. 25 da Declaração dos Direitos Humanos, bem como, determinação do art. 196 do CFR/88
”, é pedido que deve ser apreciado na esfera administrativa não podendo o Judiciário se imiscuir a esse respeito, em observância ao Princípio da Separação dos Poderes.

A propósito, o pedido de suspensão do interrogatório por motivos de saúde já foi apreciado administrativo (ID. 123847321), não podendo o Poder Judiciário atuar como instância revisora.

Com efeito, o cotejo detido dos autos evidencia que, em consonância às diretrizes constitucionais, foi observado o princípio do devido processo legal na instauração e processamento do Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD, não havendo qualquer nulidade aparente ao menos nesse momento.

Ante ao exposto, inexiste violação ao direito líquido e certo a ser amparado no presente “
writ
”, de modo que ausente ilegalidade perpetrada pela Autoridade Coatora.

Logo, NÃO HÁ como DAR TRÂNSITO ao “
MANDAMUS
”, conforme autoriza o art. 10 da Lei nº 12.016/2009, diante INEGÁVEL AUSÊNCIA de VIOLAÇÃO de DIREITO LÍQUIDO e CERTO, razão pela qual o INDEFERIMENTO da INICIAL é MEDIDA que se IMPÕE.

“
Ex positis
”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos moldes do art. 485, inciso I e art. 330, inciso III, do CPC/2015 e, via de consequência, DENEGO, pois, a SEGURANÇA, nos moldes do art. 6º, § 5º e art. 10, ambos da Lei 12.016/2009.

Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade apontada como coatora.

SEM CUSTAS, como previsto no art. 10º, XXII da Constituição Estadual, bem como DEIXO de CONDENAR em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop,
data registrada no sistema
.

Jacob Sauer

Juiz de Direito em Substituição Legal”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a nulidade do Procedimento Administrativo disciplinar, por violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Argumenta, nesse contexto, que a Portaria de instauração do procedimento não indica, de forma precisa, a conduta ilegal que será investigada, bem como qual o dispositivo legal correspondente, asseverando que a indicação de que serão apurados fatos e responsabilidades quanto à conduta do servidor, “
sem apontar ao menos, em “tese”, se a conduta funciona investigada esta tipificado como uma das faltas do dever funcional estabelecido pelo art. 190 do Estatuto do Servidor, ou então, pela pratica de uma conduta proibida estabelecido pelo art. 191 do mesmo diploma legal, é devera abusiva,
porque não permite ao Requerente exercer o contraditório na medida em que não sabe, qual dispositivo legal esta sendo acusado de infringir
”.

Pontua, ademais, que a notificação prévia entregue à parte apelante também não contem os requisitos legai para a sua validade jurídica, por não indicar do que está efetivamente sendo acusado.

Aduz, à vista disso, que “
faltará justa causa para a acusação se não for descrito na peça acusatória ou na Portaria inaugural, adequadamente e circunstanciadamente, o fato tido como ilícito penal ou infração disciplinar, deve o PAD ser anulado, em acato ao inciso II e LV do art. 5º da CFR/88
”.

Salienta, de outra parte, que o Processo Administrativo Disciplinar padece de nulidade, por não discriminar se a tramitação do processo se dará pelo rito sumário ou ordinário, afirmando que a Lei Municipal n.° 254/1993 “
[...] não faz o regramento de como se dará especificamente o regramento procedimental do processo administrativo disciplinar, até porque, não compete a lei material, criar o regramento processual
”.

Afiança, outrossim, que não constam do procedimento os Decretos n.° 028/2019 e n.° 220/2020, mencionados no Ofício n.° 175/SMEEC/LEG/2023, os quais, de acordo com a parte apelante, “
não existe a menor possibilidade jurídica que a Presidência do Conselho Municipal de Educação, tenha expedido e publicado os comentados Decretos
”, por se tratar de competência do Prefeito Municipal.

Por essas razões, requer (ID. 1806826050:

“Seja deferida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, a fim de determinar o imediata suspensão da tramitação do Processo Administrativo Disciplinar n.º 010/2023 instaurado pela Portaria n.º 0702/2023, enquanto pendente de decisão transitada em julgado desse Mandado de Segurança, bem como, garanta o direito ao Requerente de não prestar depoimento, enquanto estiver sob tratamento médico, para melhora da sua condição neuropsicológica, conforme direito estabelecido pelo art. 25 da Declaração dos Direitos Humanos, bem como, determinação do art. 196 do CFR/88, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de desobediência, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), valores estes que deverão ser revertidos em favor da impetrante, de forma a antecipar os efeitos do julgamento do presente recurso;

Seja o presente recurso conhecido e provido, para fins de se declarar a NULIDADE do PAD n.º 010/2023, tendo em vista, que mesmo após ter requerido o reconhecimento das nulidades pelas vias administrativas, os Requeridos mantiveram a tramitação do PAD, com as seguintes falhas: Falta de descrição da conduta tipificada como infração funcional na forma da Lei 254/2003 (arts. 190 e 191 – a portaria, não menciona qual ato proibido foi praticado, ou quando conduta deveria ter sido tomada e não fez); Falta de saber por qual rito será processado o PAD; Falta de indicação da Lei Municipal que regulamenta o processo administrativo disciplinar no âmbito do município de Sinop/MT; Imposição de fazer o interrogatório do Requerente, antes mesmo, de terminado a fase preliminar do Processo Administrativo, antes da oitiva das testemunhas e produção de outras provas; Menção dos Decretos n.º 028/2019 de 05 de fevereiro de 2019, e Decreto n.º 220/2020 de 16 de dezembro de 2020, como sendo a causa da instauração do PAD, porém, sem juntá-los ao processo; Apontamento de responsabilidade pela Edição e publicação dos Decretos n.º 028/2019 de 05 de fevereiro de 2019, e Decreto n.º 220/2020 de 16 de dezembro de 2020, que por força de Constitucional da Lei Orgânica Municipal é de atribuição PRIVATIVA do prefeito”.

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE SINOP, MT, pugna pelo não provimento do recurso (ID. 182853152).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo “
desprovimento
do recurso aviado
” (ID. 187874197).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por EDEMAR JORGE KAMCHEM, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jacob Sauer, nos autos de n.° 1018757-94.2023.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que indeferiu a inicial e denegou a segurança.

Extrai-se do processado que a parte apelante impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
” contra ato praticado pela PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINADES DO MUNICÍPIO DE SINOP, MT, diante de irregularidades na instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar n.° 010/2023, consubstanciadas na “
Falta de descrição da conduta tipificada como infração funcional na forma da Lei 254/2003 (arts. 190 e 191 – a portaria, não menciona qual ato proibido foi praticado, ou quando conduta deveria ter sido tomada e não fez); Falta de saber por qual rito será processado o PAD; Falta de indicação da Lei Municipal que regulamenta o processo administrativo disciplinar no âmbito do município de Sinop/MT; Imposição de fazer o interrogatório do Requerente, antes mesmo, de terminado a fase preliminar do Processo Administrativo, antes da oitiva das testemunhas e produção de outras provas; Menção dos Decretos n.º 028/2019 de 05 de fevereiro de 2019, e Decreto n.º 220/2020 de 16 de dezembro de 2020, como sendo a causa da instauração do PAD, porém, sem juntá-los ao processo; Apontamento de responsabilidade pela Edição e publicação dos Decretos n.º 028/2019 de 05 de fevereiro de 2019, e Decreto n.º 220/2020 de 16 de dezembro de 2020, que por força de Constitucional da Lei Orgânica Municipal é de atribuição PRIVATIVA do prefeito
”.

O juízo
a quo
indeferiu a petição inicial, por concluir pela ausência de violação a direito líquido e certo, motivo pelo qual denegou a ordem pretendida (ID. 180682604).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que o mérito recursal cinge-se à regularidade do procedimento administrativo instaurado para apurar infração disciplinar supostamente praticada pelo servidor apelante.

Com efeito, tratando-se de revisão de ato da Administração Pública, praticado por ocasião de processo administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional deve restringir-se à análise da legalidade do procedimento. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.

2.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
.

3. No caso, ainda que a lei (art. 159, §1º, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu.

4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão.

5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira.

6. Ordem denegada.

(STJ - MS n. 21.754/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 30/6/2021.) . (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte orienta-se no sentido de que "O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor" ( MS 13.527/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 21/03/2016).

2. A própria redação do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990 é expressa ao afirmar que "o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo".

3. O eventual excesso de prazo para conclusão de processo administrativo disciplinar não afronta o princípio da razoabilidade se o prazo foi excedido justificadamente e, como no caso concreto, em grande parte, em atenção a solicitações da própria defesa.

4.
O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante.

5. Situação em que o impetrante alega não haver provas de que tenha exigido propina, não passando toda a acusação contra si de uma farsa montada por empresário, para esquivar-se do pagamento de dívidas com parceiros comerciais. Isso não obstante, o processo administrativo disciplinar pautou-se em amplo acervo probatório, tais como o interrogatório dos acusados, o depoimento dos Policiais Federais envolvidos no flagrante, a juntada de documentos, a oitiva de mais de oito testemunhas e a realização de duas acareações.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, no julgamento do MS 23.442, entendeu que a alegação de flagrante preparado é própria da ação penal e que não tem pertinência na instância administrativa.

7. Segurança denegada”.

(STJ - MS: 14150 DF 2009/0026341-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/10/2016). (grifo nosso).

Dessa maneira, ao Poder Judiciário não incumbe analisar o mérito administrativo, sendo-lhe permitido, em atenção ao Princípio da Separação dos Poderes, ater-se apenas à verificação do respeito aos princípios constitucionais, notadamente os da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa premissa, de acordo com os elementos constantes dos autos, nota-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente cumpridos.

Inicialmente, a Lei Municipal n.° 254/1993, estabelece o procedimento a ser observado para a aplicação das sanções administrativas aos servidores, nos seguintes termos:

“CAPÍTULO IV

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 221
São competentes para determinar a instauração do processo administrativo o Secretário Municipal ou equivalente ou o dirigente de órgão da administração direta, autarquia e fundacional.
Parágrafo Único - O processo precederá sempre a aplicação das penas de repreensão, suspensão destituição de cargo em comissão ou função de chefia, demissão, cassação de aposentadoria e cassação de disponibilidade, ressalvado o disposto no inciso I, do parágrafo único, do artigo 211.
Art. 222
Promoverá o processo uma comissão designada pela autoridade que houver determinado a sua instauração e composta por 3(três) servidores estáveis, de reconhecida experiência administrativa e funcional.
§ 1º Do ato de designação constará à indicação do membro da comissão que deverá presidi-la.
§ 2º A comissão será secretariada por um servidor estável, designado pelo presidente da comissão.
§ 3º A comissão, sempre que necessário, dedicará todo o tempo do expediente aos trabalhos do processo administrativo.
Art. 223
O processo administrativo deverá ser indicado dentro de 3 (três) dias, contados da publicação do ato designatório dos membros da comissão, no órgão oficial municipal, e deverá estar concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período, nos casos de impossibilidade comprovada, pela autoridade que houver determinado a sua instauração.
Parágrafo Único - A não observância desses prazos não acarretará a nulidade do processo.
Art. 224
a comissão procederá a todas as diligências necessárias, recorrendo, inclusive, a técnicos e peritos.

Parágrafo Único - Os órgãos municipais atenderão com a máxima presteza as solicitações da comissão, devendo justificar a impossibilidade de atendimento, em caso de força maior.

Art. 225
O servidor que for indiciado no curso do processo poderá, nos 5 (cinco) dias posteriores a sua indicação, requerer nova inquirição das testemunhas cujo depoimento o comprometam.
Parágrafo Único - O Presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.
Art. 226
Após lavrar o termo de ultimação da instrução, a comissão, caso reconheça a existência de ilícito administrativo, indicará os nomes do indiciado ou dos indiciados, e as disposições legais que entender transgredido.
Art. 227
Após a lavratura do termo de instrução, será feita, no prazo de 3 (três) dias, a citação do indiciado, para apresentação de defesa, no prazo de 10 (dez) dias, durante o qual facultar-se-á vista do processo ao indiciado, na dependência onde funcione a respectiva comissão.
§ 1º Havendo dois ou mais indiciados, o prazo de defesa será comum e de 20 (vinte) dias.
§ 2º Achando-se o indiciado em lugar incerto, será citado por edital, publicado no órgão oficial municipal, durante 3 (três) dias consecutivos.
§ 3º O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências julgadas imprescindíveis.
Art. 228
No caso de revelia, será designado, de oficio, pelo presidente da comissão, um servidor estável para se incubir da defesa do acusado.
Art. 229
Ultimada a defesa, a comissão remetera o processo, através das instancias competentes, a autoridade que houver determinado a suas instauração, acompanhado de relatório, onde aduzirá toda a matéria de fato e onde se concluirá pela inocência ou responsabilidade do acusado.
§ 1º A comissão indicará as disposições legais que entender transgredidos e a pena que julgar cabíveis, a fim de facilitar o julgamento do processo, sem que a autoridade julgadora fique obrigada ou vinculada a tais sugestões.
§ 2º Deverá, também, a comissão, em seu relatório, sugerir quaisquer outras providencias que lhe pareçam de interesse do serviço publico.
Art. 230
Apresentado o relatório, a comissão ficará a disposição da autoridade que houver mandado instaurar o processo, para prestação de qualquer esclarecimento julgado necessário, dissolvendo-se 10 (dez) dias após a data em que for proferido o julgamento.
Art. 231
Recebido o processo, a autoridade que houver determinado a sua instauração proferirá o seu julgamento, no prazo de 20 (vinte) dias, desde que a pena aplicável se enquadre entre aquelas de sua competência.
Parágrafo Único - Verificado que a imposição de pena incumbe ao chefe do Poder Executivo, ser-lhe-á submetido o processo, no prazo de 8 (oito) dias, para que o julgue nos 20 (vinte) dias subseqüentes ao seu recebimento.
Art. 232
A autoridade encarregada de julgar o processo, se considerar que os fatos foram apurados devidamente, designará nova comissão processante.
Art. 233
Durante o curso do processo, será permitida a intervenção do indiciado ou de seu defensor.
Parágrafo Único - Se essa intervenção for requerida após o relatório, o seu deferimento se fará a Juízo da autoridade que houver determinado a instauração do processo, quando forem apresentados elementos ou provas capazes de alterar o pronunciamento da comissão.
Art. 234
Se o processo não for julgado no prazo indicado no artigo 216, o indiciado reassumirá automaticamente, o exercício do seu cargo ou função, e aguardará o julgamento.
Parágrafo Único - Se o servidor houver sido afastado do exercício, por alcance ou malversação de dinheiro publico, esse afastamento se prolongará até a decisão final do processo administrativo.
Art. 235
O servidor que responde a processo disciplinar somente poderá ser exonerado do cargo, a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e cumprimento da penalidade aplicada.
Art. 236
Configurado o abandono de cargo, a comissão de processo administrativo iniciará os seus trabalhos fazendo publicar, no órgão oficial municipal, editais de chamamento do acusado, durante 3 (três) dias consecutivos.
Parágrafo Único - Findo o prazo fixado neste artigo, e não tendo sido feita a prova de existência de força maior ou de coação ilegal, o servidor será demitido por abandono do cargo, ou exonerado de oficio, conforme o caso.
Art. 237
As decisões proferidas em processo administrativo serão publicadas no órgão oficial, no prazo máximo de 8 (oito) dias.
Art. 238
Se o servidor se imputar crime, praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinar a instauração do processo administrativo providenciará para que se instaure, simultaneamente, o inquérito policial.
Art. 239
Quando o ato atribuído ao servidor for considerado criminoso, será o processo remetido à autoridade policial competente, ficando o translado no órgão de origem”.

Vê-se, portanto, dos dispositivos supratranscritos que, ao tomar conhecimento de falta funcional, a autoridade responsável promoverá a sua apuração, assegurando ao servidor a ampla defesa e, no procedimento administrativo disciplinar, depois de ultimada a instrução, a comissão promoverá o seu indiciamento, com a posterior citação para, querendo, apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias, depois do qual, em caso de revelia, designará outro servidor para sua defesa para, ao final, remeter à autoridade que houver determinado a sua instauração o relatório conclusivo.

No pressuposto fático, observa-se que o Procedimento Administrativo em questão foi instaurado pela Portaria n.° 0702/2023, pela autoridade competente, com a indicação da comissão processante, a fim de “
apurar fatos e responsabilidades quanto à conduta funcional do servidor, em atendimento ao art. 211 da Lei n.° 254/1993 e art. 16 da Lei n.° 815/2014
” (ID. 180684415), em atendimento ao disposto nos artigos 222 e 223, da Lei Municipal n.° 254/1993.

Nesse contexto, a despeito da alegação da parte apelante de que houve violação ao devido processo legal, por ausência de descrição da conduta tipificada como infração no ato de instauração, mister salientar que a portaria inaugural do procedimento administrativo disciplinar prescinde de descrição detalhada da imputação, exigida somente após a instrução do feito, conforme o enunciado da Súmula n.° 641, do Superior Tribunal de Justiça: “
A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados
”.

Ademais, não há qualquer exigência nesse sentido na Lei Municipal n.° 254/1993 que, ao contrário, somente exige a indicação dos dispositivos legais que entender transgredido após ultimada a instrução, quando, então, será citado o servidor acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar sua defesa, nos termos do artigo 226 e 227.

Quanto à alegação de nulidade por ausência de indicação do rito procedimental e da Lei que regula o processo administrativo no âmbito municipal, melhor sorte não assiste à parte agravante. Isso porque, como bem enfatizou o magistrado singular, o procedimento é regido pela Lei Municipal n.° 254/1993, já transcrito nesse voto.

Outrossim, diferentemente do que sustenta a parte apelante, inexiste qualquer irregularidade no fato de o rito procedimental do PAD estar previsto na mesma Lei que institui o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Município de Sinop, MT, mormente quando, no âmbito federal, as sanções e os ritos encontram-se todos previstos na Lei n.° 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores da União.

Para mais, verifica-se que a parte apelante foi devidamente notificada acerca da instauração do processo administrativo disciplinar, para acompanhar, inclusive por advogado constituído, todos os atos e diligências, sendo-lhe concedido o prazo de 10 (dez) dias para juntar provas e indicar elementos probatórios de que dispuser (ID. 180684419).

Do mesmo modo, não subsiste a suscitada nulidade na realização do interrogatório do servidor acusado antes da oitiva das testemunhas, diante da ausência de previsão na Lei Municipal acerca da ordem para a realização dos referidos atos.

Além disso, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a inversão na ordem da oitiva de testemunhas e o interrogatório do acusado não acarretam a sua nulidade se, em razão disso, não se verificar prejuízo concreto à defesa. Observe-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

1. Carece a impetração de prova do direito líquido e certo alegado, inexistindo elementos pré-constituídos do prejuízo causado à defesa em razão da oitiva da testemunha de defesa antes da acusação, devendo ser aplicado o princípio do pas de nullité sans grief.

2. A inversão da ordem de oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado, bem como a extrapolação do prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não acarretam a sua nulidade, se, em razão disso, não houve qualquer prejuízo para a defesa do acusado (RMS n. 21.633/RN, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 4/6/2007).

3. Decorrendo a penalidade da prova do cometimento da infração administrativa perpetrada pela servidora e constando do relatório da comissão processante os motivos (fatos, provas e fundamentos) que justificaram a penalidade, não há falar em nulidade do processo administrativo.

4. Segurança denegada”.

(STJ - MS: 13519 DF 2008/0087708-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/02/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/02/2014).

In casu
, nenhum dos atos mencionados foi realizado, tanto que a parte apelante postula pela realização de seu interrogatório somente após autorização médica (ID. 180684422).

Nesse diapasão, ressalta-se que é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que somente se declara a nulidade do procedimento administrativo disciplinar quando for evidente o prejuízo à defesa, circunstância não observada na hipótese. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 458, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PORTARIA INAUGURAL. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. PRECEDENTES.

1. Caso em que o Tribunal de origem manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, razão pela qual não há falar em violação do artigo 458, II, do CPC/1973.

2. Consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça somente se declara nulidade de processo administrativo disciplinar quando for evidente o prejuízo à defesa, o que não foi comprovado no caso concreto. Precedentes: AgInt no REsp 1.409.731/AP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/11/2017; AgRg no REsp 1.192.550/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19/6/2015.

3. A portaria inaugural do procedimento administrativo disciplinar prescinde da descrição detalhada da imputação, exigida tão somente após a instrução do feito, na fase de indiciamento, o que é capaz de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Precedentes: MS 21.898/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 1/6/2018; MS 22.563/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10/10/2017; MS 17.900/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 29/8/2017; MS 20.615/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 31/3/2017.

4. Quanto à tese de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, embora seja possível o exame da penalidade imposta, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, é firme o entendimento do STJ no sentido de que caracterizada a conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa. Precedentes: AgInt no RMS 50.829/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/6/2018; AgInt no REsp 1.533.097/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8/3/2018; MS 20.052/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 10/10/2016.

5. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1517516 PR 2015/0042349-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/06/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019). (Grifo nosso).

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. DEMISSÃO. VÍCIOS. PORTARIA INAUGURAL. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS IRREGULARIDADES INVESTIGADAS. DESNECESSIDADE. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. EXAME DA INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS APURADAS. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FALTA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO APÓS APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERROS QUANTO À MATRÍCULA FUNCIONAL E AO NOME DO ACUSADO. MEROS EQUÍVOCOS MATERIAIS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - E desnecessária a descrição pormenorizada das irregularidades investigadas, na portaria de instauração de processo administrativo disciplinar. Precedentes.

II - Extrai-se dos autos que a primeira substituição de membros da comissão processante se deu em razão de impedimento declarado pelo servidor Idelfonso Ventura Filho, enquanto a segunda alteração ocorreu após suspeição suscitada pelo ora Impetrante, relativamente ao servidor Mário Caldas Martins, sobrevindo, ainda, outra modificação na composição do colegiado disciplinar, por força da posse do servidor Lúcio Alves Ângelo Júnior, em cargo público inacumulável. Nesse contexto, hígido o processo administrativo disciplinar em análise, porquanto é possível a substituição de membros da comissão processante, desde que respeitados, quanto aos membros designados, os requisitos insculpidos no art. 149 da Lei n. 8.112/90, o que se verifica in casu. Precedentes.

III - Na via estreita do mandado de segurança, na qual se exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo, é incabível o exame da suficiência das provas apuradas em processo administrativo disciplinar, ante a necessidade de dilação probatória. Precedentes.

IV - Ante a ausência de previsão legal, a falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

V - Os erros quanto à matrícula funcional indicada no relatório emitido pela Corregedoria Geral do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, e ao nome do Acusado, no parecer emitido pela Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, caracterizam meros equívocos materiais, inaptos a ensejar nulidade processual, que, em processo administrativo disciplinar, somente é declarada face à efetiva demonstração de prejuízo, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes.

VI - A impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída, o que não ocorreu no presente caso.

VII - Segurança denegada.

(STJ - MS: 21898 DF 2015/0159913-6, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/05/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2018). (Grifo nosso).

De outra parte, no que se refere à alegação de que a parte apelante não pode ser responsabilizada pelos Decretos anteriormente indicados, vislumbra-se que tal matéria constitui o próprio mérito administrativo, ainda não apreciado pela comissão processante, sendo certo que a sua incursão é defesa ao Poder Judiciário.

Desse modo, considerando que o procedimento administrativo não padece de vícios, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conclui-se que agiu com acerto o magistrado singular, o que impõe a manutenção da sentença atacada, diante da inexistência de violação a direito líquido e certo da parte apelante.

A propósito, em casos similares ao presente, assim tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ANÁLISE DE LEGALIDADE E EXISTÊNCIA DE NULIDADES – DECISÃO POR HOMOLOGAÇÃO DE PARECER – MOTIVAÇÃO ALIUNDE – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO PAD – MERA IRREGULARIDADE – INASSIDUIDADE HABITUAL - PENALIDADES APLICADAS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO SUFICIENTE PARA INFIRMAR O RESULTADO DE DEMISSÃO – PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É vedada a análise de matéria não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
2. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes.

3. Nos termos da Súmula 592/STJ, “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Assim, para que seja reconhecida a nulidade pelo extrapolação do prazo legal, a defesa deve demonstrar o prejuízo, se não configura mera irregularidade”.

4. A jurisprudência do STJ considera válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que a autoridade se vale de parecer ou decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir.

5. Hipótese dos autos em que a prova apresentada pelo servidor apelante não é capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o resultado da penalidade de demissão, notadamente quanto ao período de prestação de serviços aceitável junto ao órgão vinculado e contraprova das testemunhas que subsidiariam a conclusão da inassiduidade habitual.

6. Ausente conduta ilícita da Administração.

7. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

(TJ-MT 10002168420168110006 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/08/2022). (Grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PRÁTICA DE IRREGULARIDADES - UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA FINS PARTICULARES - SANÇÃO DE DEMISSÃO - PLEITO DE ANULAÇÃO DO PAD - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO FUNCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No tocante ao controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar aspectos de regularidade do procedimento, e legalidade do ato demissionário, vedada qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

2. Constatada a legalidade do procedimento administrativo disciplinar que, assegurado o contraditório e a ampla defesa, concluiu pela aplicação da pena de demissão com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando penalidade que se mostra cabível e prevista em lei, não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário, como na hipótese vertente.

3. O PAD fornece suficiente confirmação probatória acerca dos fatos atribuídos ao servidor, os quais, com juízo de inequívoca proporcionalidade, resultaram na imposição de sua demissão.

4. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJ-MT 10167912820178110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2021). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024